Tribunal: TJMT
Processo: 1020455-82.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020455-82.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), DOMINGOS CALDAS DA SILVA - CPF: 343.589.271-49 (RECORRIDO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020455-82.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

OI S.A

Recorrido(s):

Domingos Caldas da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.

COBRANÇA INDEVIDA POR LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA. NOME DO RECLAMANTE INSERIDO INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. A empresa de telefonia que insere o nome da Reclamante em órgão de proteção ao crédito por obrigação referente a linha telefônica móvel não contratada pelo Autor e sequer comprova a licitude da sua origem, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3.
Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
No que diz respeito a linha telefônica n. (65) 3695-3969, observo que, muito embora tenha havido a contratação de um plano sem disponibilidade para a região, a questão foi solucionada administrativamente, bem como as faturas apresentadas no id n. 36424174 demonstram que a Reclamada vem cumprindo com o acordado, ou seja, a redução do valor do plano inicialmente contratado de acordo com o serviço prestado
. Por outro lado, conquanto tenha a Reclamada alegado ausência dos requisitos necessários para reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação,
não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual da linha telefônica n. (65) 3026-3215, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum
documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica,
capaz de comprovar o débito objeto da negativação, nem cópia de alguma contratação que a justifique, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial
. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda.”.

4. A sentença que tornou definitiva a liminar deferida, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 148,30, com vencimento em 09.07.2015 e
disponibilizada em 02.12.2019
, bem como condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator